Tribunal: STF
Processo: HC 271186
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Habeas corpus.  Moeda falsa. Busca pessoal. Condenação com trânsito em julgado. Não se conhece de habeas corpus cujo pedido se limita a reproduzir, sem inovação de fato e/ou de direito, os fundamentos de writ anterior. Precedentes. Negativa de seguimento.

Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Cleomir Elvis Bender contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 1.080.658/RS (evento 11).

O paciente foi condenado à pena de 3 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de moeda falsa, tipificado no art. 289, § 1º, do Código Penal (eventos 4, fls. 410-29 e; 7, fls. 176-81). 

No presente writ, a defesa alega a nulidade das provas obtidas a partir da busca pessoal. Sustenta que a abordagem foi lastreada em denúncia anônima de tráfico de entorpecentes no local e pela intuição policial, sem investigação prévia e sem fundada suspeita. Argumenta a ausência de justa causa para a busca pessoal. Requer, em medida liminar e no mérito, o reconhecimento da ilicitude da busca pessoal com a consequente absolvição do paciente.

É o relatório. Decido.

Colho do ato apontado como coator (evento 10):
“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MOEDA FALSA. BUSCA PESSOAL FUNDADA EM VÁRIAS INFORMAÇÕES E DENÚNCIAS. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. TEMA N. 280/STF. REVISÃO CRIMINAL. LIMITES. AGRAVO DESPROVIDO. 
I. Caso em exame 
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que, em habeas corpus, manteve acórdão de Tribunal Regional Federal que negara seguimento a revisão criminal manejada por condenado pelo crime de moeda falsa (art. 289, § 1º, do Código Penal), visando à declaração de nulidade da busca pessoal que deu origem à apreensão das cédulas inautênticas e à consequente absolvição. 
2. Fato relevante. As instâncias ordinárias consignaram que o agravante foi abordado por equipe policial em via pública, em frente à sua residência, após “várias informações e denúncias” de ocorrência de tráfico de drogas no local, ocasião em que, no curso de busca pessoal, foram encontradas no bolso de sua calça cinco cédulas inautênticas de R$ 100,00. 
3. Decisões anteriores. O Tribunal de origem entendeu lícita a busca pessoal, por estar amparada em fundada suspeita, à luz dos arts. 240, § 2º, e 244 do CPP, e reputou manifestamente incabível a revisão criminal, por pretender mero reexame de provas, à margem das hipóteses taxativas do art. 621 do CPP. 
II. Questão em discussão 
4. A questão em discussão consiste em saber se a busca pessoal que culminou na apreensão das cédulas inautênticas é nula por ausência de fundada suspeita, por ter sido supostamente baseada apenas em denúncia anônima e na intuição subjetiva dos policiais. 
5. Há, ainda, duas questões em discussão: (i) saber se houve violação à garantia da inviolabilidade do domicílio, à luz do Tema n. 280 da Repercussão Geral do STF (RE n. 603.616/RO); e (ii) saber se a via da revisão criminal, e do habeas corpus a ela atrelado, admite o mero reexame do acervo fático-probatório para desconstituir a conclusão das instâncias ordinárias acerca da existência de justa causa para a busca pessoal. 
III. Razões de decidir 
6. O acórdão de origem registrou, de forma expressa, que a equipe policial recebeu “várias informações e denúncias” pretéritas e específicas sobre a ocorrência de tráfico de drogas na residência do acusado, do que se infere a presença de fundada suspeita, nos termos dos arts. 240, § 2º, e 244 do Código de Processo Penal, apta a legitimar a abordagem e a busca pessoal em via pública. 
7. A diligência policial ocorreu em via pública, defronte ao imóvel monitorado, não havendo ingresso forçado no domicílio para a apreensão das cédulas inautênticas; por isso, não se configura, no caso concreto, violação à inviolabilidade do domicílio, sendo inaplicável a tese de nulidade fundada exclusivamente no Tema n. 280 do STF. 
8. Ainda que se cogitasse de eventual desdobramento de busca domiciliar, a jurisprudência, em consonância com o RE n. 603.616/RO (Tema n. 280 da Repercussão Geral), admite a mitigação da inviolabilidade do domicílio quando a entrada estiver amparada em fundadas razões, posteriormente justificadas, que indiquem situação de flagrante delito, especialmente em crimes de natureza permanente, o que, em tese, seria compatível com o cenário de reiteradas denúncias e monitoramento policial.
9. A sentença condenatória foi integralmente mantida pelo Tribunal de origem, que reafirmou a higidez da prova e do procedimento investigativo; a revisão criminal, bem como o habeas corpus que a pretende substituir, não se prestam ao revolvimento do conjunto fático-probatório para simples rediscussão da valoração das provas, exigindo-se, para a excepcional intervenção, flagrante ilegalidade ou teratologia, o que não se verificou. 
10. Ausente demonstração de vício na formação da prova ou de afronta direta aos parâmetros fixados pelos Tribunais Superiores, mantém-se a conclusão das instâncias ordinárias pela licitude da busca pessoal e pela inexistência de nulidade apta a contaminar a ação penal. 
IV. Dispositivo e tese 
11. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido, mantendo-se a decisão que denegou a ordem de habeas corpus e preservou o acórdão que negara seguimento à revisão criminal.”

Verifico que o objeto do presente writ coincide com o do RHC 268.421/RS, de minha relatoria, ao qual neguei seguimento em 18.02.2026. Na sequência, interposto agravo regimental, a Primeira Turma desta Suprema Corte negou provimento ao recurso. O acórdão transitou em julgado no dia 09.4.2026. 

Ressalto que ambos os feitos são idênticos, com as mesmas partes, o mesmo pedido e a mesma causa de pedir. Dessa maneira, não há como dar prosseguimento ao presente feito, enquanto mera reiteração da impetração anterior.

Nesse sentido, “a jurisprudência desta Suprema Corte é assente no sentido de ser incabível a impetração de habeas corpus que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato ou de direito, os mesmos argumentos de postulação anterior. No caso, o presente habeas corpus constitui reiteração dos argumentos constantes do RHC 234.166/SP, também de minha relatoria, a revelar idênticos os elementos individualizadores de ambas as impetrações” (HC 234.708-AgR, Re. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024); “O entendimento do STF é no sentido de que a “mera reiteração de pedido, que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato e/ou de direito, os mesmos fundamentos subjacentes a postulação anterior, torna inviável o próprio conhecimento da ação de habeas corpus” (HC 118.043-AgR, Rel. Min. Celso de Mello). De modo que não resta alternativa senão julgar extinto o processo, sem resolução do mérito, por inadequação da via eleita, notadamente porque este habeas corpus é mera reiteração dos HCs 224.108, 224.217 e HC 225.299, todos indeferidos” (HC 225.495, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.4.2023). Cito ainda: HC 235.412-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, 2ª Turma, DJe de 01.03.2024; e HC 215.868-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 29.6.2022.

Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).

Publique-se. 

Brasília, 27 de abril de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente